Tribunal: TJDFT
Processo: 0746744-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. PASSIVO SUPERIOR AOS ATIVOS. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que o passivo do espólio é superior ao ativo de bens deixados pelo falecido, a ação de insolvência é providência imprescindível para que os créditos possam ser satisfeitos, segundo a ordem a ser determinada pelo juízo competente. Precedente.
2. Na hipótese, as medidas requeridas pelo agravante são desarrazoadas, pois não há certeza quanto ao seu direito de penhora sobre os direitos aquisitivos/possessórios do imóvel apontado; apenas com o processo de insolvência ajuizado é que será possível determinar a quem pertence tais direitos.
3. O credor possui legitimidade ativa para ajuizar a ação de insolvência contra o devedor. Se imotivadamente deixa de ajuizar o feito, não pode requerer a suspensão de execução ou cumprimento de sentença individual contra o mesmo devedor na espera de que outro legitimado promova a ação que ele mesmo poderia iniciar.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.